Tribunal: STF
Processo: Rcl 74733
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0218500-56.2021.8.06.0001, por suposta ofensa ao entendimento firmado nos Temas 100 e 1.177 da Repercussão Geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Versam os fólios sobre ação ajuizada por ANTONIO CARLOS DA SILVA objetivando garantir a suspensão e restituição dos valores de contribuição previdenciária supostamente descontados indevidamente de seus proventos em virtude da lei 13.954/2019.



    O requerente, policial militar da reserva remunerada, insurge-se contra o desconto nos proventos dos Policiais e Bombeiros Militares, da reserva remunerada, inativos e pensionistas no mencionado percentual a título de contribuição previdenciária sobre o valor total dos proventos.



    O Estado do Ceará, na defesa do comportamento fazendário impugnado, arguiu que o direito pleiteado pela parte, esbarrava na legislação atualizada pertinente ao caso, em virtude das inovações trazidas pela Lei Federal nº 13.954/2019.



    Sobreveio a sentença (ID 11645964), julgando improcedente a demanda autoral, todavia, a contraparte interpôs o recurso inominado (ID 11646024).



    Por conseguinte, fora proferido o Acórdão (ID 13560685) pela 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que deu parcial provimento ao recurso, “reformando a sentença combatida, de extinção do cumprimento de sentença, de modo a declarar a inaplicabilidade da modulação dos efeitos do tema nº 1.177 à coisa julgada material formada na fase de conhecimento, já encerrada, e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento da pretensão executória, cabendo ao juízo a quo a homologação dos valores devidos e a determinação da expedição da RPV.”



    Em razão da nítida violação a modulação de efeitos estabelecida por esta



    Suprema Corte Federal, o Estado do Ceará opôs Embargos de Declaração (ID 13784464), demonstrando a necessidade de observância e respeito a literalidade do entendimento firmado por esta Colenda Corte Suprema.



    Todavia, os aclaratórios opostos pelo Estado do Ceará, não foram acolhidos, conforme Acórdão (ID 15776639), mantendo-se a inobservância a modulação firmada no Tema 100."



    Sustenta que "no presente caso, o entendimento dessa e. Suprema Corte adotado no seio do leading case RE 586068 - Tema 100, aos quais se subsume a hipótese em testilha foi absolutamente ignorado pelo juízo da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, posto que não aplicou a modulação de efeitos estabelecida por esta Colenda Corte Suprema" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "a modulação de efeitos da tese fixada no Tema 1177 pelo Supremo Tribunal Federal se aplica inclusive a decisões com trânsito em julgado anterior ao dia 05/09/2022. Isso porque, em tais casos, deve-se observância a tese recentemente fixada pelo STF no Tema 100, que deliberou sobre a aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, no âmbito dos Juizados Especiais e sobre a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional" (eDoc 1, p. 6-7).



    Salienta que "uma vez que o Tribunal Superior entendeu pela modulação dos efeitos da decisão de mérito, o que se traduz, no plano fático, em preservação da higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1° de janeiro de 2023, não há falar em ilegalidade das cobranças efetuadas por este Ente Federado" (eDoc 1, p. 8-9).



    Assevera que "considerando que o Estado protocolou impugnação ao presente cumprimento de sentença dentro do prazo de 2 anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, as teses fixadas no Tema 1177 e no Tema 100 do STF demonstram a inexigibilidade do cumprimento de sentença deflagrado pela contraparte" (eDoc 1, p. 9).



    Ao final, requer "seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, o Acórdão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 922 do CPC, uma vez que a hipótese vertente não enquadra-se na exceção à modulação dos efeitos fixada pelo STF no RE 586068 - Tema 100" (eDoc 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    De início, afasto a prevenção suscitada pelo reclamante, porquanto a distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma. É a compreensão que se extrai do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF, verbis:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    Prossigo.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente